Tribunal: TJDFT
Processo: 0728842-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728842-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAC RIBEIRO GOMES AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em decisão unipessoal proferida por esta Relatoria em 15/7/2024, foi indeferindo o benefício da gratuidade de justiça à parte agravante (Id 61539980). Ato seguinte, em 24/7/2024, o recorrente apresentou petição em que requer a reconsideração do referido decisum (Id 61941873). Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, porque se trata de instrumento não previsto na legislação processual para atacar ato judicial. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora